Tribunal: CARF
Processo: 11516.004840/2007-32
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CARLOS EDUARDO FAGUNDES DE PAULA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Primeira Câmara da Segunda Seção / Primeira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-05-08
Data de publicação: 2024-07-04

Ementa:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Data do fato gerador: 31/12/2001
DECADÊNCIA. DEPÓSITOS BANCÁRIOS. FATO GERADOR. SÚMULA CARF No 38 O fato gerador do Imposto sobre a Renda da Pessoa Física, relativo à omissão de rendimentos apurada a partir de depósitos bancários de origem não comprovada, ocorre no dia 31 de dezembro do ano-calendário.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. DEPÓSITO BANCÁRIO. PRESUNÇÃO. SÚMULA CARF no 26.
A presunção estabelecida no art. 42 da Lei No 9.430/96 dispensa o Fisco de comprovar o consumo da renda representada pelos depósitos bancários sem origem comprovada.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE ORIGEM NÃO COMPROVADA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. SUMULA CARF no 32
Caracterizam-se como omissão de rendimentos, por presunção legal, os valores creditados em conta de depósito ou de investimento mantida em instituição financeira, em relação aos quais o titular, pessoa física, regularmente intimado, não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos utilizados nessas operações. Tratando-se de uma presunção legal de omissão de rendimentos, a autoridade lançadora exime-se de provar no caso concreto a sua ocorrência, transferindo o ônus da prova ao contribuinte. Somente a apresentação de provas hábeis e idôneas pode refutar a presunção legal regularmente estabelecida. A titularidade dos depósitos bancários pertence às pessoas indicadas nos dados cadastrais, salvo quando comprovado com documentação hábil e idônea o uso da conta por terceiros. Cabe ao Contribuinte a comprovação da origem dos depósitos para desconstituição do lançamento. Alegação Genérica sem comprovação por prova, lançamento válido.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. COMPROVAÇÃO DA ORIGEM.
Uma vez transposta a fase do lançamento fiscal, sem a comprovação da origem dos depósitos bancários, a presunção do art. 42 da Lei no 9.430, de 1996, somente é elidida com a comprovação, inequívoca, de que os valores depositados não são tributáveis ou que já foram submetidos à tributação do imposto de renda.
DEPÓSITOS BANCÁRIOS. COMPROVAÇÃO DA ORIGEM DA NATUREZA DA OPERAÇÃO. NECESSIDADE.
Para que seja afastada a presunção legal de omissão de receita ou rendimento, não basta a identificação subjetiva da origem do depósito, sendo necessário também comprovar a natureza jurídica da relação que lhe deu suporte.
MULTA DE OFÍCIO. APLICAÇÃO. SÚMULA CARF no 32.
Nos lançamentos em que se apura omissão de receita ou rendimentos, decorrente de depósitos bancários de origem não comprovada, é cabível a qualificação da multa de ofício, quando constatada a movimentação de recursos em contas bancárias de interpostas pessoas Constatada a omissão, devido o lançamento da multa de ofício.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
11516.004840/2007-32
ACÓRDÃO
2102-003.356 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
8 de maio de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
MARISTER SANTINA DEBIASI MACHADO
RECORRIDA
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Data do fato gerador: 31/12/2001
DECADÊNCIA. DEPÓSITOS BANCÁRIOS. FATO GERADOR. SÚMULA CARF No
38 O fato gerador do Imposto sobre a Renda da Pessoa Física, relativo à
omissão de rendimentos apurada a partir de depósitos bancários de
origem não comprovada, ocorre no dia 31 de dezembro do ano-calendário.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. DEPÓSITO BANCÁRIO. PRESUNÇÃO. SÚMULA
CARF no 26.
A presunção estabelecida no art. 42 da Lei No 9.430/96 dispensa o Fisco de
comprovar o consumo da renda representada pelos depósitos bancários
sem origem comprovada.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE ORIGEM NÃO
COMPROVADA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. SUMULA CARF no 32
Caracterizam-se como omissão de rendimentos, por presunção legal, os
valores creditados em conta de depósito ou de investimento mantida em
instituição financeira, em relação aos quais o titular, pessoa física,
regularmente intimado, não comprove, mediante documentação hábil e
idônea, a origem dos recursos utilizados nessas operações. Tratando-se de
uma presunção legal de omissão de rendimentos, a autoridade lançadora
exime-se de provar no caso concreto a sua ocorrência, transferindo o ônus
da prova ao contribuinte. Somente a apresentação de provas hábeis e
idôneas pode refutar a presunção legal regularmente estabelecida. A
titularidade dos depósitos bancários pertence às pessoas indicadas nos
dados cadastrais, salvo quando comprovado com documentação hábil e
idônea o uso da conta por terceiros. Cabe ao Contribuinte a comprovação
da origem dos depósitos para desconstituição do lançamento. Alegação
Genérica sem comprovação por prova, lançamento válido.
Fl. 261
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.356 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11516.004840/2007-32
2
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. COMPROVAÇÃO DA ORIGEM.
Uma vez transposta a fase do lançamento fiscal, sem a comprovação da
origem dos depósitos bancários, a presunção do art. 42 da Lei no 9.430, de
1996, somente é elidida com a comprovação, inequívoca, de que os valores
depositados não são tributáveis ou que já foram submetidos à tributação
do imposto de renda.
DEPÓSITOS BANCÁRIOS. COMPROVAÇÃO DA ORIGEM DA NATUREZA DA
OPERAÇÃO. NECESSIDADE.
Para que seja afastada a presunção legal de omissão de receita ou
rendimento, não basta a identificação subjetiva da origem do depósito,
sendo necessário também comprovar a natureza jurídica da relação que
lhe deu suporte.
MULTA DE OFÍCIO. APLICAÇÃO. SÚMULA CARF no 32.
Nos lançamentos em que se apura omissão de receita ou rendimentos,
decorrente de depósitos bancários de origem não comprovada, é cabível a
qualificação da multa de ofício, quando constatada a movimentação de
recursos em contas bancárias de interpostas pessoas Constatada a
omissão, devido o lançamento da multa de ofício.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, rejeitar a prejudicial
de decadência e, no mérito, negar provimento ao recurso voluntário.
Sala de Sessões, em 8 de maio de 2024.

Assinado Digitalmente
CARLOS EDUARDO FAGUNDES DE PAULA – Relator

Assinado Digitalmente
José Marcio Bittes – Presidente

Fl. 262
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.356 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11516.004840/2007-32
3
Participaram da sessão de julgamento os julgadores Marcelo de Sousa
Sateles(suplente convocado(a), Carlos Eduardo Fagundes de Paula, Rodrigo Alexandre Lazaro
Pinto, Jose Marcio Bittes (Presidente)

RELATÓRIO
Trata-se de recurso voluntário interposto em face de acórdão no 07-13.669 –
proferido pela 4” Tunna da DRJ/FNS (fl. 227/233 - autos) o qual negou provimento à impugnação
apresentada pelo recorrente (fls. 195/202 autos).
O Procedimento Fiscal é decorrente da apuração de omissão de rendimentos
caracterizada por valores creditados em contas de depósito e de investimentos de origem não
comprovada no ano calendário 2002.
Por força disso, foi expedido o demonstrativo consolidado de crédito tributário no
valor de R$ 78.152,18 a titulo de Imposto de Renda Pessoa' Física - IRPF, referente ao ano-
calendário 2002, acrescida da multa de oficio de 75% e dos juros de mora (fl. 178/191).
A contribuinte apresentou tempestivamente a impugnação, momento em que
arguiu em suas razões a prescrição. Além disso, trouxe outras razões, expostas no relatório
lançado na decisão recorrida.
Neste ponto, tomo de empréstimo os termos relatados na decisão recorrida, por
bem sintetizar os fatos, senão vejamos:
Segundo a Descrição dos Fatos e Enquadramento(s) Legal(is), a autuação deu-se
em virtude da omissão de rendimentos caracterizada por valores creditados em
contas de depósito ou investimento, mantidas em instituições financeiras em
relação aos quais o contribuinte, regularmente intimado, não comprovou,
mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos utilizados nessas
operações.
Tendo em vista que, no entender do agente fiscal, a infração configura, em tese,
crime contra a ordem tributária, nos termos da Lei n° 8.137, de 27 de dezembro
de 1990, foi formalizada representação fiscal para fins penais (constante do
processo n° 11516004841/2007-87).
Inconformada com a exigência, a interessada apresentou a impugnação de fls.186
a 193, instruída com os documentos de fls. 194 a 213, fundamentada nas razões a
seguir sintetizadas.
Inicialmente, a impugnante faz um breve relato sobre os fatos, após o qual
começa efetivamente a expor sua argumentação.
No item 2.1, alega que “a pretensão da Receita Federal está encoberta pelo
manto prescricional, eis que a prescrição para incidência de imposto sobre
movimentações bancárias tem como marco 5 anos a contar da data de efetiva
Fl. 263
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.356 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11516.004840/2007-32
4
movimentação, ou seja, a pretensão do órgão federal retroage até 23-05-2002
(notificação da fiscalização em 23-05-2007)".
Já no item 2.2, a impugnante discorre sobre aos bens adquiridos e da propriedade
do imóvel referente ao lote urbano n° 10, quadra 264, argumentação esta que
não será relatada, tendo em vista 0 que se prolatará no voto.
No item 2.3, alega que, no final do Auto de Infração, o auditor fiscal deixou claro
que não consideraria os valores informados/declarados fora do prazo; que tal
procedimento causa estranheza, uma vez que ao contribuinte é permitida a
entrega extemporânea da DIRPF. Dessa forma, requer que sejam consideradas as
informações prestadas em tais declarações. -
Por fim, no item 2.4, contesta a incidência do Imposto de Renda sobre a
movimentação financeira, alegando que sobre essa já incidiu a CPMF. Diz que o
fato de a movimentação financeira estar acima dos valores declarados em nada
embasa a tributação, pois que nem toda a circulação de valores caracteriza renda
auferida. Acrescenta, ainda, que “o fato gerador do imposto sobre a renda
auferida é um, já o fato gerador da CPMF é outro, não podendo o mesmo fato
(movimentação financeira) gerar o recolhimento da CPMF e de IR”, e que se assim
fosse estaremos diante do incabível bis in idem.
A impugnante também chama atenção para o fato de que a pessoa fisica não está
obrigada à escrituração do Livro Caixa, com registros de entrada e saída, bem
como dos comprovantes das movimentações ou transações realizadas. Alega que
“caso o legislador tivesse a intenção de obrigar a pessoa fisica a declarar todo o
seu movimento bancário, teria expressamente vinculado o registro das
movimentações financeiras, como base para futura fiscalização e, por
consequência, incidência de imposto de renda”.
Assevera que, pelo art. 43 do CTN, o fato gerador do imposto é a aquisição da
disponibilidade econômica ou jurídica da renda, pelo que não há que se falar em
renda presumida, mas, sim, em renda real.
Para corroborar sua argumentação, a interessada invoca o entendimento exposto
na Súmula 182 do extinto TFR, bem como, julgados do Primeiro Conselho de
Contribuintes.
Diante disso, requer que seja declarada a nulidade do Auto de Infração.
É o relatório.

A DRJ, após se debruçar e analisar criteriosamente os termos e documentos
processuais, proferiu decisão negando provimento à impugnação. A decisão foi, em síntese,
pautada na ementa abaixo transcrita, senão vejamos:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA-IRPF
Ano-calendário: 2002
Fl. 264
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.356 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11516.004840/2007-32
5
OMISSAO DE RENDIMENTOS. DEPOSITOS BANCARIOS.
Caracterizam omissão de rendimentos os valores creditados em conta de depósito
ou de investimento mantida junto à instituição financeira, quando o contribuinte,
regularmente intimado, não comprova,
mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos utilizados nessas
operações.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁR1o
Ano-calendário: 2002
DECADÊNCIA. IRPF DEVIDO NO AJUSTE ANUAL. NÃO OCORRÊNCIA.
O direito de a Fazenda Pública lançar o Imposto de Renda, pessoa fisica, devido no
ajuste anual só decai após cinco anos contados de 31 de dezembro de cada Ano-
calendário ou do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento
poderia ter sido efetuado, quando o contribuinte deixar de cumprir os
procedimentos que caracterizam o lançamento por homologação.
Lançamento Procedente
Irresignada, a contribuinte recorrente interpôs o presente Recurso Voluntário,
momento em que traz os mesmos argumentos apresentados em sede de impugnação.
Ao que se perlustra dos autos, a parte recorrente se insurge contra o lançamento de
ofício do ano-calendário 2002.
Como visto, no Recurso Voluntário, a contribuinte arguiu preliminarmente a
decadência e, no mérito, arguiu a ilegalidade da incidência de IRPF sobre movimentações
financeiras de origem não comprovada.
Em síntese, foram estas as razões recursais.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro CARLOS EDUARDO FAGUNDES DE PAULA, Relator
- Pressupostos de Admissibilidade
O recurso voluntário encontra-se tempestivo e reúne as demais condições de
admissibilidade, motivo pelo qual deve ser conhecido.

- Preliminarmente
Fl. 265
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.356 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11516.004840/2007-32
6
- Decadência
A Recorrente argumentou que a decadência do crédito tributário cobrado neste
processo deve ser reconhecida, pois o prazo para a Fazenda constituir seus créditos expirou,
resultando na perda do direito.
Sobre o tema, advirto que o fato gerador do Imposto de Renda da Pessoa Física,
para rendimentos sujeitos ao ajuste anual, ocorre em 31 de dezembro de cada ano-calendário,
devido à sua natureza complexiva.
Segundo o art. 142 do CTN, é competência exclusiva da autoridade administrativa
constituir o crédito tributário por meio do lançamento, abrangendo diversas etapas. O direito da
Fazenda Pública de constituir o crédito tributário prescreve após cinco anos, contados do primeiro
dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido realizado, salvo em casos
de antecipação do prazo decadencial ou declaração de nulidade do lançamento por vício formal.
Observe:
Art. 173. O direito de a Fazenda Pública constituir o crédito tributário extingue-se
após 5 (cinco) anos, contados:
I - do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter
sido efetuado;
II - da data em que se tornar definitiva a decisão que houver anulado, por vício
formal, o lançamento anteriormente efetuado.
Parágrafo único. O direito a que se refere este artigo extingue-se definitivamente
com o decurso do prazo nele previsto, contado da data em que tenha sido iniciada
a constituição do crédito tributário pela notificação, ao sujeito passivo, de
qualquer medida preparatória indispensável ao lançamento.
No caso em questão, a autoridade fiscal, ainda que não tenha constatado a
presença de dolo, fraude ou simulação, promoveu ao lançamento objurgado tempestivamente,
em 24/10/2007.
Nesse ponto, preso nos mesmos fundamentos exarados na decisão de piso,
entendo que escorreito foi o entendimento no sentido de afastar a ocorrência de decadência.
O débito de IRPF em questão remonta ao ano-calendário 2002, correspondente ao
exercício fiscal de 2003. Em virtude do disposto, o direito da Fazenda Pública em constituir o
crédito tributário prescreve após o transcurso de 5 (cinco) anos, contados a partir do primeiro dia
do exercício subsequente àquele em que o lançamento poderia ter sido realizado.
Consequentemente, o prazo decadencial teve início em 01/01/2004, implicando que o lançamento
efetuado seja tempestivo.
Ademais, estamos diante de um caso concreto que envolve a omissão de
rendimentos apurada a partir de depósitos bancários de origem não identificada. Com efeito, sem
maiores delongas, aplica-se à hipótese os ditames da Súmula CARF no 38, que dispõe:
Fl. 266
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.356 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11516.004840/2007-32
7

Súmula CARF no 38
O fato gerador do Imposto sobre a Renda da Pessoa Física, relativo à omissão de
rendimentos apurada a partir de depósitos bancários de origem não comprovada,
ocorre no dia 31 de dezembro do ano-calendário. (Vinculante, conformePortaria
MF no 383, de 12/07/2010, DOU de 14/07/2010).
Destarte, o fato gerador em questão ocorreu em 31/12/2002, razão pela qual não
há que se falar em decadência.
Logo, rejeito a arguição de decadência.

Do Mérito
A Recorrente apresenta uma série de documentos na busca de comprovar a origem
dos depósitos bancários aludidos pela fiscalização, porém, sem qualquer resultado útil na esfera
probatória.
Em suma, a Recorrente defende a anulação do lançamento fiscal com base em
evidências documentais que refutam a tributação dos depósitos bancários identificados como sem
justificativa.
Inobstante os fundamentos e documentos juntados no ato da impugnação, verifico
que uma vez regularmente intimada, a contribuinte não comprovou, mediante documentação
hábil e idônea, as origens dos recursos creditados em suas contas de depósito, pelo que
estabelece-se uma presunção legal de omissão de rendimentos que autoriza o lançamento do
imposto.
Além disso, saliento que a Lei no 9.430/96 definiu que os depósitos bancários de
origem não comprovada, efetuados a partir do ano-calendário de 1997, caracterizam omissão de
rendimentos, e não meros indícios de omissão, estando, por conseguinte, sujeitos à tributação
pelo Imposto de Renda, nos termos do art. 3o, § 4o, da Lei no 7.713, de 1988. Observe:
Lei no 7.713/88 – Art 3o
(...)
§ 4o - A tributação independe da denominação dos rendimentos, títulos ou
direitos, da localização, condição jurídica ou nacionalidade da fonte, da origem
dos bens produtores da renda, e da forma de percepção das rendas ou proventos,
bastando, para a incidência do imposto, o benefício do contribuinte por qualquer
forma e a qualquer título.
No presente caso, deveria a Recorrente, durante o procedimento fiscal ou na fase
impugnatória, ter comprovado a origem e a natureza desses depósitos, fato este que não ocorreu
no caso concreto. Assim, na ausência de comprovação, por parte do sujeito passivo, da origem dos
Fl. 267
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.356 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11516.004840/2007-32
8
recursos depositados em suas contas correntes, a lei presume a omissão de rendimentos,
incumbindo exclusivamente ao sujeito passivo demonstrar a exata correlação entre cada valor
depositado em suas contas bancárias e as correspondentes origens daqueles recursos, o que não
ocorreu no caso em análise.
Ademais, a contribuinte visa explicar os depósitos bancários mencionados, os quais
foram efetuados em suas contas correntes ano de 2002. A justificativa é de que esses depósitos
representam valores recebidos como resultado da comercialização de bens.
A fim de comprovar os depósitos supracitados, a recorrente sequer trouxe a
documentação hábil e idônea exigida. Logo, o que consta dos autos não se prestam a fazer prova
hábil da origem do numerário autuado.
Em conformidade com o posicionamento do colegiado que julgou a impugnação,
para sustentar as alegações da autuada e afastar a presunção de omissão de rendimentos
estabelecida pelo artigo 42 da Lei no 9.430/96, conforme mencionado anteriormente, seria
essencial que a recorrente trouxesse a documentação hábil a comprovar as origens dos créditos
respectivos, o que não ocorreu.
Dessa forma, deve ser aplicado o entendimento preconizado na Súmula CARF n° 32,
eis que o sujeito passivo não logrou êxito em comprovar que, de fato, os depósitos bancários
pertenciam a terceiros. Vejamos:
A titularidade dos depósitos bancários pertence às pessoas indicadas nos dados
cadastrais, salvo quando comprovado com documentação hábil e idônea o uso da
conta por terceiros.
Certo é que as alegações apresentadas pela Recorrente devem vir acompanhadas
das provas documentais correspondentes, especialmente para combater uma presunção legal
(relativa) como a do presente feito, não sendo suficiente juntar uma massa de documentos
aleatórios, sem a devida correlação com os fatos geradores tributários.
Argumentações com ausência de prova enseja o indeferimento da pretensão, haja
vista a impossibilidade de se apurar a veracidade das alegações.
Além disso, conforme já apontado, o ato de provar não é sinônimo de colocar à
disposição do julgador uma massa de documentos, sem a mínima preocupação em correlaciona-
los um a um com a movimentação bancária listada pela autoridade tributária, num exercício de
ligação entre documento e o fato que se pretende provar.
Cabe destacar que não basta para comprovar a origem dos valores depositados,
declinar a pessoa do depositante e/ou apresentar justificativas desacompanhadas de
documentação comprobatória dos fatos, eis que a comprovação a que se refere a lei deve ser
entendida como a explicitação do negócio jurídico ou do fato que motivou o depósito, além,
obviamente, da pessoa do depositante.
Fl. 268
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.356 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11516.004840/2007-32
9
Como se vê, o que é tributado é o valor creditado em conta bancária que a
contribuinte não comprovou, por documentação hábil e idônea, a sua origem, de modo a permitir
a correta avaliação do cumprimento das normas específicas de tributação em razão da natureza
do numerário.
Assim, não estamos diante de uma mera aplicação de penalidade pela falta de
apresentação de documentos, mas diante de uma exigência que incide sobre montante
depositado em conta de depósito que a contribuinte, regularmente intimada, não aclarou de onde
e por qual motivo recebeu o numerário.
Neste sentido, não comprovada a origem, o crédito em conta assume feição de
rendimento disponível, incidindo sobre este a regra geral que é a incidência tributária.
Vê-se que, de fato, o lançamento nestes casos se dá por presunção, mas presunção
legalmente instituída, não podendo, como já dito acima, o Agente fiscal deixar de aplicar o
preceito, sob pena de responsabilidade funcional.
Parece evidente que o espírito da norma é evitar que o titular da movimentação
financeira, que é quem teria a maior facilidade de indicar a fonte dos recursos, deixasse para o
Fisco toda a tarefa de identificar a origem e a natureza dos créditos em suas contas bancárias.
A lei inverteu o ônus da prova, atribuindo ao titular da conta bancária o dever de
aclarar a origem dos valores.
Contudo, tendo em vista que a regra, no caso de pessoa física, é a tributação na
Declaração de Ajuste Anual, a necessidade de que o contribuinte demonstre não apenas a origem
de seus rendimentos é para que tenha a oportunidade de apresentar elementos impeditivos,
extintivos ou modificativos do direito do Fisco constituir o crédito tributário mediante lançamento,
demonstrando a natureza dos valores recebidos para que, sendo estes isentos, não haja qualquer
incidência tributária ou, sendo estes submetidos à tributação diferenciada, sejam aplicadas as
respectivas normas tributárias.
Assim, não há elementos que apontem, inequivocamente, qualquer mácula no
lançamento fiscal, sendo certo que a falta de indicação individualizada dos créditos, das
respectivas origens e quando e onde tais valores foram submetidos à tributação inviabiliza o
acolhimento de qualquer argumento recursal.
Logo, sem a comprovação da origem dos depósitos, paira incólume a decisão
recorrida.
Com efeito, desacolho a pretensão recursal.
- Da Conclusão
Face ao exposto, conheço do recurso voluntário para, no mérito, negar-lhe
provimento.

Fl. 269
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.356 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11516.004840/2007-32
10

Assinado Digitalmente
CARLOS EDUARDO FAGUNDES DE PAULA
Auditor Fiscal da Receita Federal do Brasil

Fl. 270
DF CARF MF
Original